Tribunal: TJES
Processo: 5006273-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDOMÍNIO – PENHORA SOBRE RECEITA MENSAL – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE AS ATIVIDADES DO CONDOMÍNIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 866, § 1º, DO CPC/2015 – ENTE QUE NÃO VISA AO LUCRO – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – EXCESSIVIDADE DO PERCENTUAL FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA – REDUÇÃO PARA 13% DA RECEITA MENSAL, CONSIDERADAS SOMENTE AS TAXAS ORDINÁRIAS, COM EXCLUSÃO DAS TAXAS EXTRAS – MENOR ONEROSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) O art. 833 do CPC/2015 prevê as hipóteses de impenhorabilidade, dentre as quais não se insere a constrição da receita mensal do condomínio, de modo que, ao menos em tese, é plenamente possível a penhora sobre cotas condominiais.

2)
Em que pese a lei processual permitir a penhora sobre a receita mensal do condomínio, o entendimento jurisprudencial é de que a penhora só é possível quando não inviabilizar as atividades do condomínio, sendo aplicável, por analogia, o § 1º do art. 866 do Código de Processo Civil.

3)
Ao arbitrar percentual a título de penhora sobre a receita do condomínio, deve o juiz ter cautela para que sua determinação não venha a inviabilizar suas atividades, haja vista que o condomínio residencial não visa ao lucro e sua receita, exclusivamente oriunda das taxas pagas pelos condôminos, destina-se a satisfazer os gastos com sua manutenção e ao pagamento de funcionários.

4)
É razoável o argumento do agravante de que o percentual fixado na decisão agravada inviabilizará suas atividades, porquanto representará a saída de cerca de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) de seu caixa e, mesmo que aprovado o pagamento de taxa extra pelos condomínios, é bem provável que seja comprometido o pagamento das despesas cotidianas e do salário dos funcionários, a recomendar a redução de tal percentual.

5
)
Embora a execução seja realizada no interesse do credor (CPC, art. 797), deve ser respeitada a dignidade do devedor, ao qual deve ser reconhece o direito de ser executado de maneira menos gravosa (CPC, art. 805), de modo que, na hipótese em apreço, a limitação da penhora ao percentual de 13% (treze por cento) da receita mensal do agravante, tal qual postulado nas razões recursais, compatibiliza o gravame com a capacidade econômica do Condomínio, de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao exequente.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006273-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTORINI
AGRAVADO: CONCRETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Condomínio do Edifício Santorini
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id 1834331) que, nos autos da “
ação ordinária de cobrança
” ajuizada por
Concreta Conservação e Administração Ltda.
, em
cumprimento de sentença
, deferiu pedido de penhora sobre a receita mensal do condomínio executado, fixando-a no percentual de 30%.

Nas razões recursais (Id 1834318), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
embora entenda nada dever à agravada, não deseja procrastinar o feito e tampouco criar embaraços ao cumprimento da decisão judicial;
(ii)
porém, o percentual de 30% fixado na decisão agravada é excessivo e inviabiliza suas atividades, além de causa um grande impacto na massa condominial;
(iii)
por não exercer atividade empresarial, não visa lucro, razão pela qual realiza a cobrança de suas taxas condominiais ordinárias de acordo com a previsão orçamentária que anualmente efetua;
(iv)
se for considerada a penhora de 30% sobre sua receita mensal, de acordo com a média dos últimos 4 (quatro) meses de sua arrecadação, não haverá condições de efetuar o pagamento das demais despesas, como água, luz, gás etc., diante da necessidade de pagar seus funcionários e demais encargos derivados da folha de pagamento;
(v)
considera justo e suportável a penhora no percentual de 13% (treze por cento) de sua receita mensal ordinária, o que representará um aumento de 15% nas taxas condominiais de cada condômino, ou seja, um aumento da ordem média de R$ 130,00 (cento e trinta reais) na taxa condominial ordinária de cada unidade habitacional;
(vi)
a constrição deve incidir sobre a sua receita mensal formada pela arrecadação das suas despesas mensais ordinárias, excluindo-se as arrecadações efetuadas a título de taxa extraordinária; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de reduzir, para 13%, o percentual fixado a título de penhora, com sua confirmação pelo Órgão Julgador.

Ao recepcionar o recurso, deferi, em parte, o pedido de efeito suspensivo

para, mantendo a constrição determinada na decisão agravada, reduzir para 13% o percentual a incidir sobre a receita mensal do condomínio agravante – sendo, para tanto, consideradas somente as taxas condominiais ordinárias, com a exclusão de eventuais taxas extras – até ulterior deliberação (Id 1849602).

Na sequência, o agravante noticia o cumprimento da decisão mediante a realização de depósitos do percentual de 13% de sua receita mensal – cf. Id's 1956327 a 2000486.

Após, foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 2155559), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Condomínio do Edifício Santorini
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id 1834331) que, nos autos da “
ação ordinária de cobrança
” ajuizada por
Concreta Conservação e Administração Ltda.
, em
cumprimento de sentença
, deferiu pedido de penhora sobre a receita mensal do condomínio executado, fixando-a no percentual de 30%.

Nas razões recursais (Id 1834318), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
embora entenda nada dever à agravada, não deseja procrastinar o feito e tampouco criar embaraços ao cumprimento da decisão judicial;
(ii)
porém, o percentual de 30% fixado na decisão agravada é excessivo e inviabiliza suas atividades, além de causa um grande impacto na massa condominial;
(iii)
por não exercer atividade empresarial, não visa lucro, razão pela qual realiza a cobrança de suas taxas condominiais ordinárias de acordo com a previsão orçamentária que anualmente efetua;
(iv)
se for considerada a penhora de 30% sobre sua receita mensal, de acordo com a média dos últimos 4 (quatro) meses de sua arrecadação, não haverá condições de efetuar o pagamento das demais despesas, como água, luz, gás etc., diante da necessidade de pagar seus funcionários e demais encargos derivados da folha de pagamento;
(v)
considera justo e suportável a penhora no percentual de 13% (treze por cento) de sua receita mensal ordinária, o que representará um aumento de 15% nas taxas condominiais de cada condômino, ou seja, um aumento da ordem média de R$ 130,00 (cento e trinta reais) na taxa condominial ordinária de cada unidade habitacional;
(vi)
a constrição deve incidir sobre a sua receita mensal formada pela arrecadação das suas despesas mensais ordinárias, excluindo-se as arrecadações efetuadas a título de taxa extraordinária; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de reduzir, para 13%, o percentual fixado a título de penhora, com sua confirmação pelo Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Conforme dito inicialmente, insurge-se o condomínio agravante contra o deferimento, em sede de cumprimento de sentença, do pedido de penhora sobre 30% de receita mensal visando o adimplemento da dívida cobrada pela construtora agravada.

Pois bem, o art. 833 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de impenhorabilidade, dentre as quais não se insere a constrição da receita mensal do condomínio, de modo que, ao menos em tese, é plenamente possível a penhora sobre cotas condominiais.

In casu
, o condomínio agravante – apesar de negar a existência da dívida – não se insurge contra a determinação de penhora sobre sua receita mensal, e sim, em relação ao percentual fixado pelo juiz (30%) por considerá-lo excessivo.

Nesse panorama, em que pese a lei processual permitir a penhora sobre a receita mensal do condomínio, o entendimento jurisprudencial é de que a penhora só é possível
quando não inviabilizar as atividades do condomínio
, sendo aplicável, por analogia, o § 1º do art. 866 do Código de Processo Civil:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável,
mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial
.

Portanto, ao arbitrar percentual a título de penhora sobre a receita do condomínio, deve o juiz ter cautela para que sua determinação não venha a inviabilizar suas atividades, haja vista que o condomínio residencial não visa ao lucro e sua receita, exclusivamente oriunda das taxas pagas pelos condôminos, destina-se a satisfazer os gastos com sua manutenção e ao pagamento de funcionários.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“Execução de título extrajudicial.
Requerimento de penhora de percentual de arrecadação mensal do condomínio executado
. Indeferimento. Reforma. Ausência de outros bens penhoráveis. Constrição que se assemelha à penhora de faturamento. A exequente buscou localizar outros bens penhoráveis, mas não obteve êxito, estando configurada situação que permite a penhora da arrecadação mensal do condomínio.
Porque a medida é excepcional, sua aplicação deve ser balizada pelo princípio da proporcionalidade, para impedir que a penhora das receitas do devedor venha a inviabilizar o desenvolvimento de suas atividades e a sua própria manutenção
. Assim, deve ser deferida a penhora de dez por cento da arrecadação mensal do condomínio executado, nomeando-se o síndico como depositário e observando-se que, caso ocorra insuficiência de verbas para outros fins, caberá ao executado promover arrecadação extraordinária. Agravo provido.”

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2263432-77.2020.8.26.0000, relª. Desª. Sandra Galhardo Esteves, julgado em 23/01/2021, Data de registro: 23/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA ARRECADAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3º do CPC/2015).

2. É possível a penhora de parcela da arrecadação de contribuições condominiais, conhecidas como taxas de condomínio, para a garantia de execução de dívida de condomínio,
sobretudo quando não foram encontrados outros bens passíveis de constrição e desde que essa medida não inviabilize o seu funcionamento
.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJDFT, 8ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 07010522820178070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 27/04/2017, DJe 26/06/2017)

Da análise dos documentos anexados, verifico que o Demonstrativo de Receitas e Despesas comprova que, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2021, o Condomínio agravante obteve receita média em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de taxas condominiais, sendo destinados, via de regra, cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para pagamento de salários de funcionários, à exceção de setembro/2021, em que tal despesa foi elevada a quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em virtude do pagamento de 13º salário (Id 1834320).

Posteriormente, ao comprovar espontaneamente que vem depositando o valor correspondente a 13% de sua receita mensal – conforme por mim determinado ao atribuir parcial eficácia suspensiva ao recurso (Id 1849602) – o agravante comprovou que, nos meses de novembro e dezembro do ano de 2021, a sua receita mensal foi de aproximadamente R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) – cf. Id's 1956328 e 2000487.

Além disso, as chamadas “despesas de consumo” absorvem em torno de R$ 7 mil por mês e, somadas despesas de menor porte (manutenções diversas, material de limpeza etc.), verifico que em alguns desses meses foi
negativo
o resultado obtido pelo Condomínio, ou seja, as despesas superaram as receitas.

Diante disso, é razoável a argumentação do agravante de que o percentual fixado na decisão agravada inviabilizará suas atividades, porquanto representará a saída de aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) de seu caixa e, mesmo que aprovado o pagamento de taxa extra pelos condomínios, é bem provável que seja comprometido o pagamento das despesas cotidianas e do salário dos funcionários, a recomendar a redução de tal percentual.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que seja resguardada a sua dignidade.

Embora a execução seja realizada

no interesse do credor (CPC, art. 797), deve ser respeitada a dignidade do devedor, ao qual deve ser reconhece o direito de ser executado de maneira menos gravosa (CPC, art. 805), de modo que, na hipótese em apreço, a limitação da penhora ao percentual de 13% (treze por cento) da receita mensal do agravante, tal qual postulado nas razões recursais, compatibiliza o gravame com a capacidade econômica do Condomínio, de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao exequente.

Do exposto, ratificando a decisão que inicialmente atribuiu parcial efeito suspensivo ao presente
agravo de instrumento
,
dou-lhe provimento
para, mantendo a constrição determinada na decisão recorrida, reduzir para 13% o percentual a incidir sobre a receita mensal do agravante –

sendo, para tanto, consideradas somente as taxas condominiais ordinárias, com a exclusão de eventuais taxas extras.

É como voto!

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDOMÍNIO – PENHORA SOBRE RECEITA MENSAL – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE AS ATIVIDADES DO CONDOMÍNIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 866, § 1º, DO CPC/2015 – ENTE QUE NÃO VISA AO LUCRO – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – EXCESSIVIDADE DO PERCENTUAL FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA – REDUÇÃO PARA 13% DA RECEITA MENSAL, CONSIDERADAS SOMENTE AS TAXAS ORDINÁRIAS, COM EXCLUSÃO DAS TAXAS EXTRAS – MENOR ONEROSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) O art. 833 do CPC/2015 prevê as hipóteses de impenhorabilidade, dentre as quais não se insere a constrição da receita mensal do condomínio, de modo que, ao menos em tese, é plenamente possível a penhora sobre cotas condominiais.

2)
Em que pese a lei processual permitir a penhora sobre a receita mensal do condomínio, o entendimento jurisprudencial é de que a penhora só é possível quando não inviabilizar as atividades do condomínio, sendo aplicável, por analogia, o § 1º do art. 866 do Código de Processo Civil.

3)
Ao arbitrar percentual a título de penhora sobre a receita do condomínio, deve o juiz ter cautela para que sua determinação não venha a inviabilizar suas atividades, haja vista que o condomínio residencial não visa ao lucro e sua receita, exclusivamente oriunda das taxas pagas pelos condôminos, destina-se a satisfazer os gastos com sua manutenção e ao pagamento de funcionários.

4)
É razoável o argumento do agravante de que o percentual fixado na decisão agravada inviabilizará suas atividades, porquanto representará a saída de cerca de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) de seu caixa e, mesmo que aprovado o pagamento de taxa extra pelos condomínios, é bem provável que seja comprometido o pagamento das despesas cotidianas e do salário dos funcionários, a recomendar a redução de tal percentual.

5
)
Embora a execução seja realizada no interesse do credor (CPC, art. 797), deve ser respeitada a dignidade do devedor, ao qual deve ser reconhece o direito de ser executado de maneira menos gravosa (CPC, art. 805), de modo que, na hipótese em apreço, a limitação da penhora ao percentual de 13% (treze por cento) da receita mensal do agravante, tal qual postulado nas razões recursais, compatibiliza o gravame com a capacidade econômica do Condomínio, de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao exequente.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.